Tribunal: TJES
Processo: 0000362-17.2022.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000362-17.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JOAQUIM BARBOZA BREDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CONFORMIDADE ENTRE EMENTA E CERTIDÃO DE JULGAMENTO. ACÓRDÃO QUE APENAS SANOU OMISSÃO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. COMPETÊNCIA DO DETRAN PARA PROCEDER AO CANCELAMENTO DE MULTAS E PONTUAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DETRAN/ES em face do acórdão de ID 18552843, que conheceu dos embargos de declaração por ele opostos e lhes deu provimento para sanar a omissão constante do acórdão de ID 17686853, sem, contudo, que tal saneamento tivesse o condão de alterar o resultado do julgamento.

Em suas razões, o embargante arguiu a existência de erro material e omissão.

No tocante ao erro material, arguiu que consta em Ementa que os embargos foram “CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO JULGAMENTO”, já a certidão de julgamento teria declarado resultado supostamente oposto, porquanto fez constar “À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso”.

Quanto à omissão, aduz que o acórdão não enfrentou o argumento de incompetência da autarquia estadual para cancelar multas lavradas por ente federal (DNIT). Em suas palavras, o DETRAN/ES não teria competência legal para anular, suspender ou transferir pontuação do ato administrativo.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, verifico que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, de acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição, além de sanar eventual erro material. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que
não merece prosperar a alegação de vícios
apontada pelo Embargante.

Em primeiro lugar, porque a redação constante em ementa e em certidão de julgamento não são contrárias, mas expressam a mesma ideia, qual seja, o recurso fora acolhido e provido, porquanto seu intuito era sanar a omissão, a qual foi sanada, mas não teve o condão de modificar o teor do julgado.

Em segundo, porque o acórdão é claro ao reconhecer a legitimidade do DETRAN para determinar o cancelamento de multas e as suas correspondentes pontuações na CNH, notadamente porque o órgão que inicialmente realiza o AIT tão somente o confecciona e encaminha para o DETRAN para que então este proceda com os tramites legais.

Breve o exposto, entendo que o embargante busca nitidamente a reanálise de matéria meritória com o fim de alterar o teor do acórdão, o que é vedado em sede de embargos de declaração, razão pela qual conheço do recurso, pois tempestivo, mas lhe
nego provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Intimem-se as partes. Diligencie-se o necessário.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)